Tribunal: CARF
Processo: 13362.720320/2012-64
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CYNTHIA ELENA DE CAMPOS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-04-07

Inteiro teor:
S3-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13362.720320/2012-64
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3402-007.313 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
17 de fevereiro de 2020
Recorrente
ENGARRAFAMENTO COROA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 25/09/2009 a 25/09/2009, 25/11/2009 a 25/11/2009,
24/12/2009 a 24/12/2009
COMPENSAÇÃO DE DÉBITOS DO CONTRIBUINTE COM CRÉDITOS
DE TERCEIROS. CRÉDITO DISCUTIDO EM AÇÃO JUDICIAL NÃO
TRANSITADA EM JULGADO. COMPENSAÇÃO NÃO DECLARADA,
EXIGÊNCIA DA MULTA PREVISTA NO §4o, DO ARTIGO 18, DA LEI No
10.833/2003. CABIMENTO.
Nas hipóteses em que a compensação haja sido considerada não declarada por
ter a autuada compensado, antes do trânsito em julgado, crédito, próprio ou de
terceiros, discutido em ação judicial, aplica-se a multa prevista no § 4o do
artigo 18 da Lei no 10.833/2003.
Recurso Voluntário Negado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(assinado digitalmente)
Rodrigo Mineiro Fernandes - Presidente.
(assinado digitalmente)
Cynthia Elena de Campos - Relatora.
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Maria Aparecida Martins
de Paula, Maysa de Sá Pittondo Deligne, Pedro Sousa Bispo, Cynthia Elena de Campos, Silvio
Rennan do Nascimento Almeida, Renata da Silveira Bilhim e Rodrigo Mineiro Fernandes
(Presidente). Ausente a conselheira Thais de Laurentiis Galkowicz.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13362.720320/2012-64
Fl. 139
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3402-007.313 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13362.720320/2012-64

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão no 11-58.084 (e-fls.
90-97), proferido pela 2a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento no
Recife/PE, que por unanimidade de votos, julgou improcedente a impugnação, mantendo o
crédito tributário exigido.
A decisão recorrida foi proferida com a seguinte Ementa:
ASSUNTO: OUTROS TRIBUTOS OU CONTRIBUIÇÕES
Período de apuração: 25/09/2009 a 25/09/2009, 25/11/2009 a 25/11/2009,
24/12/2009 a 24/12/2009
CRÉDITO DISCUTIDO EM AÇÃO JUDICIAL NÃO TRANSITADA EM
JULGADO. COMPENSAÇÃO NÃO DECLARADA, EXIGÊNCIA DA
MULTA PREVISTA NO §4o, DO ART. 18, DA LEI No 10.833/2003.
CABIMENTO.
Cabível a imposição da multa prevista no §4o, do art. 18, da Lei no
10.833/2003, nas hipóteses em que a compensação haja sido considerada
não declarada por ter a autuada compensado, antes do trânsito em julgado,
crédito, próprio ou de terceiros, discutido em ação judicial.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 25/09/2009 a 25/09/2009, 25/11/2009 a 25/11/2009,
24/12/2009 a 24/12/2009
LEI. FUNDAMENTO DE INCONSTITUCIONALIDADE. AFASTAMENTO
DA APLICAÇÃO OU INOBSERVÂNCIA. VEDAÇÃO AOS ÓRGÃOS DE
JULGAMENTO ADMINISTRATIVO.
Ressalvadas as hipóteses, não configuradas nos autos, previstas do art. 26-
A, §6o, do Decreto no 70.235/72, c/c o art. 19, §5o, da Lei no 10.522/2002, é
vedado aos órgãos de julgamento administrativo de primeira instância, sob
fundamento de inconstitucionalidade, afastar a aplicação ou deixar de
observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Por bem reproduzir os fatos ocorridos até aquele momento, transcrevo o
relatório da decisão recorrida:
Trata-se de Impugnação, fls. 57/80, interposta em face de Auto de Infração, no
valor original de R$ 381.685,03, que, com fundamento no art. 18, §4o, da Lei no
10.833, de 29/12/2003, exige multa isolada de 75% sobre os valores dos débitos
tratados no processo administrativo no 19647.008954/2010-73, cujas compensações,
objeto dos processos administrativos no 19647.014575/2009-89 e 19647.000591/2010-
28, foram consideradas não declaradas, aos moldes do art. 74, §12, inciso II, alíneas
"a" e/ou "d", da Lei no 9.430/96, por ter a contribuinte nela empregado créditos de
Fl. 140
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3402-007.313 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13362.720320/2012-64

terceiro objeto de discussão na ação judicial no 2000.83.00.012985-9, que não havia
transitada em julgado.
2. Considerada cientificada aos 22/11/2012 por edital, fl. 51, a contribuinte, aos
28/11/2012, interpôs supradita Impugnação, na qual alega que "Cuidam os autos
originários de Declarações de compensação formuladas pela ora Impugnante, com
vistas à compensação de seus tributos com crédito de titularidade da empresa
DESTILARIA PAL LTDA (...) reconhecidos judicialmente, mediante acórdão
proferido pela Primeira Turma do TRF da 5a Região, nos autos do Mandado de
Segurança n° 2000.83.00.0012985-9"
3. Exproba que a Unidade de Origem, ao, com fundamento nos 31, da IN SRF
no 600, de 28/12/2005, c/c o §12, do art. 74, da Lei no 9.430, de 27/12/1996 (na
redação dada pela Lei no 11.051, de 29/12/2004), considerar não declaradas as
compensações sob a assertiva de que as decisões judiciais que as autorizaram não
haviam transitado em julgado, acabou por desrespeitar decisão proferida pelo TRF da
5a Região em ação ajuizada pela Destilaria PAL LTDA em que se discutia o
reconhecimento do direito à manutenção de créditos de IPI e a sua utilização mediante
compensação de débitos próprios e de terceiros.
4. Destaca que a enfocada decisão judicial não condiciona a compensação ao
trânsito em julgado da ação, tampouco vedou a compensação com débitos de terceiros,
sendo inviável que decisão administrativa rediscuta este aspecto ou que, por meio da
introdução de limitação não prevista na decisão judicial, condicione a compensação ao
trânsito em julgado.
5. Transcreveu ementa de decisão proferida na susomencionada ação
mandamental e, em seguida, diz que a discussão sobre a impossibilidade da
compensação antes do trânsito em julgado da ação judicial ou com débitos de terceiros
apenas poderia ser travada no bojo das ações judiciais, "sendo que sua aplicação á
hipótese, quando restou afastada pelo v. acórdão, fere flagrantemente a autoridade
daquela decisão judicial, já que importa na sua revisão, inadmissível nesta seara
administrativa".
6. No intuito de corroborar sua assertiva, faz remissão a uma decisão judicial
segundo a qual "o cumprimento de determinação do Poder Judiciário não pode sofrer
qualquer limitação que não esteja expressamente consubstanciada nos termos da
decisão exarada", bem como se remete à Solução de Divergência COSIT no 38/2008,
que orienta as unidades da RFB a cumprirem as decisões judiciais respeitando a
interpretação dada pelo Poder Judiciário.
7. Ademais, conclui que somente às compensações realizadas a partir da
vigência da Lei no 11.051, de 29/12/2004, é que se aplicam suas disposições. Destarte,
"como os créditos requeridos e deferidos judicialmente precedem à vigência das
indigitadas normas, padece de sustentação legal o r. Despacho Decisório", porque "por
força do princípio da segurança jurídica os créditos nascidos anteriormente à edição da
Lei n° 11.051/2004 não podem ser alcançados por suas disposições, ou seja, não pode
a nova regra atingir-lhes, sob pena de agressão injustificada ao direito adquirido". Para
embasar sua alegação, reproduz decisões judiciais.
8. Sustenta, ademais, que o cancelamento de compensações judicialmente
autorizadas dependeriam do trânsito em julgado na ação principal, sob pena de afronta
à segurança jurídica.
Fl. 141
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3402-007.313 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13362.720320/2012-64

9. Menciona, ainda, que a Divisão de Arrecadação Tributária - DIVAT e a
Coordenação Geral de Administração Tributária - CORAT já definiu que "(...) Se a
compensação foi efetuada corretamente, acatando uma decisão judicial, somente
uma nova decisão judicial poderá desfazê-la" e registra que a Solução de Consulta
no 451, expedida aos 04/11/2005 pela SRRF da 7a Região, determina que seja admitida
"a compensação de crédito reconhecido por decisão judicial vigente, ainda não
transitada em julgado, quando referida decisão, além de ter reconhecido o crédito do
sujeito passivo para com a União relativo a tributo ou contribuição administrados pela
Secretaria da Receita Federal, também reconheceu o direito à utilização do referido
crédito, antes do trânsito em julgado da referida decisão".
10. Avante, diz que as alterações do art. 74, da Lei no 9.430/96, perpetradas pelo
art. 4o, da Lei no 11.051/2004 - e, mais especialmente, no que tange à possibilidade de
considerar não declarada a compensação -, bem como as modificações do art. 18, da
Lei no 10.833/2003, introduzida pelo art. 25, da Lei no 11.051/2004, seriam ilegítimas,
pelas seguintes razões:
10.1. colisão com o art. 170, do CTN, e art. 208, do RIPI 2002 e limitação à
efetividade
do
princípio
da
não-cumulatividade,
constitucionalmente
assegurado;
10.2. afronta de diversos princípios constitucionais, como o da legalidade, da
autonomia e o da independência/ autonomia dos Poderes, o do direito adquirido,
etc;
10.3. tendo em vista o disposto no art. 150, §1o, do CTN, desrespeita o princípio
da hierarquia das normas, padecendo, destarte, de vício de inconstitucionalidade;
10.4. ao ser aplicado em relação a fatos anteriores, ofende o princípio da
irretroatividade da lei tributária, o que corrobora com excerto de decisões
judiciais do TRF da 5a Região e do STJ que reproduz, pelo que os efeitos da Lei
no 11.051/2004 apenas poderiam ser aplicados em relação a créditos
constituídos a partir de sua vigência;
10.5. viola o constitucional direito de petição do sujeito passivo;
10.6. teria caráter confiscatório.
11. Em face de todo o exposto, requereu que fosse julgada improcedente a
autuação fiscal discutida.
A Contribuinte foi intimada pela via postal em data de 04/04/2018, conforme
Aviso de Recebimento de fls. 135, apresentando o Recurso Voluntário de fls. 106-132 em data
de 12/04/2018 (Termo de Análise de Solicitação de Juntada de fls. 104), pelo qual pediu o
provimento do recurso para o cancelando a exigência fiscal.
Em síntese, as razões de recurso foram apresentadas com os mesmos fundamentos
da peça de impugnação.
É o relatório.

Fl. 142
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3402-007.313 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13362.720320/2012-64

Voto
Conselheira Cynthia Elena de Campos, Relatora.

1. Pressupostos legais de admissibilidade
Nos termos do relatório, verifica-se a tempestividade do Recurso Voluntário, bem
como o preenchimento dos requisitos de admissibilidade, resultando em seu conhecimento.
2. Mérito
Versa o presente caso sobre Declarações de Compensação apresentadas pela
Contribuinte para compensação de seus débitos com crédito de titularidade da empresa
DESTILARIA PAL LTDA, reconhecidos judicialmente, mediante acórdão proferido pela 1a
Turma do TRF da 5a Região nos autos do Mandado de Segurança n° 2000.83.00.0012985-9.
A autuação foi lavrada com fundamento no artigo 18, § 4o da Lei no 10.833/2003,
com exigência de multa isolada de 75% sobre os valores dos débitos tratados no processo
administrativo no 19647.008954/2010-73, cujas compensações apresentadas em data de
25/09/2009,
objeto
dos
Processos
Administrativos
no
19647.014575/2009-89
e
19647.000591/2010-28, foram consideradas não declaradas, aos moldes do artigo 74, §12, inciso
II, alíneas "a" e/ou "d", da Lei no 9.430/96.
Argumentou a Recorrente que a decisão judicial não condiciona a compensação
ao trânsito em julgado da ação, tampouco vedou a compensação com débitos de terceiros, sendo
inviável que decisão administrativa rediscuta este aspecto ou que, por meio da introdução de
limitação não prevista na decisão judicial, condicione a compensação ao trânsito em julgado.
Argumentou ainda que, ao ser aplicado em relação a fatos anteriores, ofende o
Princípio da Irretroatividade da Lei Tributária, o que corrobora com excerto de decisões judiciais
do TRF da 5a Região e do STJ, pelo que os efeitos da Lei no 11.051/2004 apenas poderiam ser
aplicados em relação a créditos constituídos a partir de sua vigência.
Sem razão à Recorrente.
O artigo 74 da Lei n° 9.430, de 1996, com as alterações posteriores, assim prevê:
Art. 74. 0 sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em
julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita
Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na compensação
de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições administrados por
aquele Órgelo.(Redação dada pela Lei n°10.637, de 2002)
§ 9o É facultado ao sujeito passivo, no prazo referido no § 7o, apresentar manifestação
de inconformidade contra a não-homologação da compensação.
§ 10. Da decisão que julgar improcedente a manifestação de inconformidade caberá
recurso ao Conselho de Contribuintes. (Incluído pela Lei V 10.833, de 2003)
Fl. 143
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3402-007.313 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13362.720320/2012-64

§ 11. A manifestação de inconformidade e o recurso de que traíam os §§ 9o e 10
obedecerão ao rito processual do Decreto n2 70.235, de 6 de março de 1972, e
enquadram-se no disposto no inciso III do art. 151 da Lei n2 5.172, de 25 de outubro de
1966 - Código Tributário Nacional, relativamente ao débito objeto da compensação.
(Incluído pela Lei no 10.833, de 2003)
§ 12. Será considerada não declarada a compensação nas hipóteses :( Redação dada pela
Lei n°11.051, de 2004)
I - previstas no § 3° deste artigo; (Incluído pela Lei n°11.051, de 2004)
II - em que o crédito: (Incluído pela Lei n° 11.051, de 2004)
a) seja de terceiros: ancluida pela Lei n°11.05/. de 2004)
b) refira-se a "crédito-prêmio" instituído pelo art. I' do Decreto-Lei n° 491. de 5 de
março de 1969:: (Incluída pela Lei n° 11.051, de 2004)
c) refira-se a titulo público; ancluida pela Lei n°11.05/, de 2004)
d) seja decorrente de decisão judicial não transitada em julgado; ou ( Incluída pela Lei
V 11.051, de 2004)
§ 13. 0 disposto nos §§ 2° e 5' a 11 deste artigo não se aplica as hipóteses previstas no §
12 deste artigo. (Incluído pela Lei n°11.051, de 2004).
A multa prevista pelo artigo 18, § 4o, da Lei no 10.833/2003 é devida no
percentual de 75% sobre o débito objeto de compensação considerada não declarada nas
hipóteses do inciso II, do §12, do art. 74, da Lei no 9.430/96, dentre as quais se incluem a
compensação em que o crédito seja de terceiros (alínea "a") ou que decorra de ação judicial não
transitada em julgado (alínea "d").
Como observado pelo Ilustre Julgador a quo, o TRF da 5a Região, ao apreciar a
Questão de Ordem na AC 276055/PE (2000.83.00. 0012985-9), proferiu Acórdão, datado de
08/04/2003, ou seja, antes da realização das compensações, conforme Ementa que igualmente
reproduzo:
"QUESTÃO DE ORDEM. EXECUÇÃO DE ACÓRDÃOS. COMPETÊNCIA. ART.
170-A, DO CTN. INCÍDÊCIA. LEGITIMIDADE. FALÊNCIA.
- A execução de acórdãos compete ao Juízo de origem, na primeira instância, razão por
que cabe ao Presidente da Turma ou Relator, tão-só, determinar a baixa definitiva dos
autos, após o trânsito em julgado da decisão, ou a expedição de carta de sentença,
quando houver recurso pendente de julgamento.
- Com relação aos processos já julgados em que não houve discussão sobre a matéria,
aplica-se o art. 170-A, do Código Tributário Nacional, por tratar de matéria de natureza
processual, sem, contudo, retroagir para alcançar créditos constituídos antes da edição
da Lei complementar n° 104, de 10 de Janeiro de 2001.
Impõe-se a elisão de quaisquer dúvidas acerca da decretação de falência da demandante,
supostamente concordatária, ou da existência de decisão de natureza cautelar que a
prive dó livre uso de seus bens, junto aos órgãos judiciais competentes da Justiça
Estadual, antes de determinar-se a expedição de carta de sentença.

Fl. 144
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3402-007.313 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13362.720320/2012-64

Entendo correta a posição da DRJ de origem, motivo pelo qual mantenho a
decisão recorrida por seus próprios fundamentos, os quais adoto nos exatos termos abaixo
reproduzidos, o que faço na forma prevista pelo artigo 50, § 1o da Lei no 9.784/99:
20. E, sobre a possibilidade de que créditos anteriores a 10/01/2001 pudessem
ser compensados antes do trânsito em julgado, assim bem ponderou o Parecer da
Unidade de Origem no processo administrativo no 19647.003903/2011-36, no
qual a contribuinte também figura como interessada, acostado às fls. 66/71, do
processo administrativo no 10425.720800/2012-85, também incluído na pauta da
presente sessão:

"apesar do reconhecimento ex officio da imediata aplicação do artigo 170-A do
CTN, o c. Tribunal excetuou os créditos anteriores a 10/1/2001. Ora, de acordo
com a Informação Fiscal de fls. 1218 a 12301, prestada pela DRF/Recife,
inexiste o crédito pretendido pela autora. Assim, inexiste creditamento anterior a
10/1/2001 sendo, portanto, integralmente aplicável o 170-A. Neste caso, a
legislação vigente e os provimentos judiciais não admitiam a compensação antes
do. trânsito em julgado. Sendo assim, os formulários apresentados pelo
contribuinte Engarrafamento Coroa Ltda. carecem de suporte legal ou judicial,
sendo-lhes perfeitamente aplicável o disposto no § 12, inciso II, alínea 'd', do
art. 74 da Lei n° 9.430/96" (g.n.).

21. Ademais, conquanto eu considere que enfrenta uma certa dificuldade definir
se a decisão judicial proferida na ação no 2000.83.00.0012985-9 possibilita, ou
não, a compensação com débitos de terceiros (seja antes, seja após, o trânsito em
julgado), convenço-me de sua impossibilidade, pelos fundamentos abaixo
reproduzidos, que aqui adoto, contidos no sobredito Parecer do processo
administrativo no 19647.003903/2011-36:

"E não obstante haver infração ao artigo 170-A do CTN, também é fundamento
para se considerar como não declaradas estas compensações a utilização de
crédito de terceiro, sem que existisse amparo legal ou judicial vigentes. Esta
situação também foi analisada naquele Parecer, considerando os provimentos
do Processo Judicial n° 2000.83.00.0012985-9, conforme trecho abaixo.

Além do impedimento legal e judicial à compensação pleiteada antes do
trânsito em julgado, também se sobressai a questão da transferência de
crédito a terceiro. A possibilidade de compensação de débitos com
créditos de terceiros não encontra amparo legal. Sob uma perspectiva
histórica, com a edição da Instrução Normativa SRF n° 21, de 10 de
março de 1997, houve uma liberalidade da então Secretaria da Receita
Federal no sentido de permitir que o crédito excedente de um
contribuinte pudesse ser utilizado para compensação com débitos de
outro, conforme dispunha o artigo 15, abaixo transcrito.
(...)
Contudo, devido ao grave dano causado ao patrimônio público e dadas
as dificuldades operacionais em controlar as transferências de créditos,
em um país de vastas dimensões, a Secretaria da Receita Federal,
sabiamente, revogou esta parte da IN SRF 21/97. As disposições do
artigo 15, da IN SRF 21/97, foram integralmente revogadas pela
Instrução Normativa n° 41, de 7 de abril de 2000, cujo conteúdo se
transcreve abaixo.
Art. 1o E vedada a compensação de débitos do sujeito passivo, relativos
a impostos ou contribuições administrados pela Secretaria da Receita
Federal, com créditos de terceiros.
Fl. 145
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3402-007.313 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13362.720320/2012-64

Parágrafo único. A vedação referida neste artigo não se aplica aos
débitos consolidados no âmbito do Programa de Recuperação Fiscal
REFIS e do parcelamento alternativo instituídos pela Medida
Provisória no 2.004-5, de 11 de fevereiro de 2000, bem assim em
relação aos pedidos. de compensação formalizados perante a
Secretaria da Receita Federal até o dia imediatamente anterior ao da
entrada em vigor desta Instrução Normativa.
Art. 2o Fica revogado o art. 15, caput e parágrafos, da Instrução
Normativa SRF no 021, de 10 de março de 1997.
Art. 3o Esta Instrução Normativa entra em vigor na data de sua
publicação.

Como se vê, na data da propositura da Ação (07/08/2000), já não existia
qualquer disposição normativa (legal ou infralegal) permitindo a transferência
de crédito a terceiro. A Autora requereu a utilização dos créditos de acordo com
as hipóteses prescritas nas Instruções Normativas SRF n°s 21/97, 37/97 e 73/97.

Ou seja, na época do pedido, a IN SRF 21/97 já não contemplava a hipótese da
compensação com créditos de terceiro.
Por sua vez, a Sentença, desfavorável à União, não aborda a questão da
transferência do crédito, em nenhum momento. Registre-se que, mantendo a
decisão de 1o grau, o Tribunal Regional Federal reconheceu o direito ao
aproveitamento dos créditos de IPI, observados os termos das instruções
normativas expedidas pela SRF, conforme trecho do voto do Desembargador
Federal Relator abaixo transcrito.

"Cabe reconhecer, assim, o direito da parte autora ao aproveitamento
dos créditos de IPI relativos à aquisição de matéria-prima, produto
intermediário e material de embalagem utilizados na industrialização
de produtos sujeitos ao regime de alíquota zero, nos termos das
instruções normativas expedidas pela Secretaria da Receita Federal."
(grifei).

O que se depreende daquele Acórdão é que a Autora deve observar, na
utilização de seus créditos, a normatização editada pela Secretaria da Receita
Federal. Ora, nos termos das instruções normativas estabelecidas pela SRF, não
há possibilidade de transferência de crédito a terceiro. Apesar da referência ao
artigo 15 da IN SRF 21/97, em Decisão da Desembargadora Federal (fls. 1191 a
1193), nota-se que tal decisão foi revogada posteriormente (fl. 1196). Além
disso, a Primeira Turma do Tribunal Regional Federal da 5a Região, ao
apreciar a Questão de Ordem na AC n° 276055-PE, manifestou-se por não
caber ao Presidente da Turma a execução de acórdãos.

- A execução de acórdãos compete ao Juízo de origem, na primeira
instância, razão por que cabe ao Presidente da Turma ou Relator, tão-
só, determinar a baixa definitiva dos autos, após o trânsito em julgado
da decisão, ou a expedição de carta de sentença, quando houver
recurso pendente de julgamento.
Assim, considerando o período em que foram protocolados os documentos
requerendo a compensação, não se vislumbra nas decisões colacionadas o
amparo judicial para que a Autora pudesse transferir crédito, supostamente
ficto, ao contribuinte Engarrafamento Coroa Ltda. Mais uma vez, conclui-se que
os formulários apresentados pelo contribuinte carecem de suporte legal ou
judicial, sendo-lhes perfeitamente aplicável o disposto no § 12, inciso II, alínea
'a', do art. 74 da Lei n° 9.430/96, com redação dada pela Lei n° 11.051/2004.
(...)"
Fl. 146
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3402-007.313 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13362.720320/2012-64

22. Segundo exposto acima, desde a publicação da IN SRF no 41/2000 passou a
ser vedada a compensação com débitos de terceiros - e esta Instrução Normativa,
que integra a legislação tributária, não foi expressamente afastada pela decisão
de primeira instância, sendo inconcebível imaginar que sua aplicação tenha sido
implicitamente arredada, pois é princípio constitucional basilar o de que as
decisões judiciais devem ser devidamente fundamentadas sob pena de nulidade
(art. 93, IX, CF/88); tampouco a decisão de segunda instância repeliu tal
proibição: contrariamente, ao consignar, sem fazer ressalvas a respeito da
situação analisada, que a compensação foi autorizada "nos termos das
instruções normativas expedidas pela Secretaria da Receita Federal", acabou
por impor a enfocada proibição.

24. Ora, como a própria impugnante, com razão, alega, é inconcebível que
decisão administrativa modifique aquilo que a respeito, em determinada situação
concreta e específica, foi decidido pelo Poder Judiciário. E isto se deve ao
constitucional princípio de unicidade de jurisdição judicial.

25. Portanto, inviável afastar a clara limitação de que a compensação dos
créditos discutidos na ação judicial no 2000.83.00.0012985-9 apenas ocorra após
o trânsito em julgado da decisão judicial que a autorizar, aos moldes em que
decidiu o Poder Judiciário nestas ações, como acima explicado.

26. E, tendo sido proferidos Despachos Decisórios que, com fundamento na
alínea "a" e "d", do inciso II, do §12, do art. 74, da Lei no 9.430/96, consideram
não declaradas compensações, todas objeto de Declarações de Compensação
apresentadas após a Lei no 11.051/2004, é cabível a exigência da multa prevista
no §4o, do art. 18, da Lei no 10.833/2003, introduzido pelo art. 15, da Lei no
11.051/2004, cuja redação foi posteriormente alterada pelas Leis no 11.196/2005
e 11.488/2007.

27. Destaco que nem a Solução de Consulta no 451/2005, nem a Solução de
Divergência COSIT no 38/2008, citadas pela impugnante, socorrem-lhe, pois
discorrem sobre a obrigatoriedade de a RFB dar cumprimento a decisões
judiciais - o que é inquestionável! É que, como visto, jamais foi proferida, nas já
comentadas ações judiciais, decisão permissiva das compensações antes do
trânsito em julgado - muito menos ainda com débitos da ora recorrente.

28. Tampouco a orientação da DIVAT/CORAT aludida pela defendente tem aqui
aplicação, pois versam sobre hipótese de compensação amparada em ação
judicial, que, tolerem-me repisar, não é o caso aqui em testilha!

29. Consigno, apesar de não levantada a questão, que, diante dos expressos
termos das comentadas decisões judiciais, que devem ser observados, e da
inexistência de crédito a compensar, descabida a aplicação do disposto no item
34, da Nota PGFN/CRJ no 1.114/2012.
30. Importante dizer que inexistem notícias de que os Despachos Decisórios que
consideraram não declaradas as compensações aqui tratadas tenham sido
revertidos em razão de recurso hierárquico. Contrariamente, a decisão proferida
pela SRRF da 4a Região no processo administrativo no 19647.003903/2011-36
manteve o Despacho Decisório que considerou não declaradas as compensações
ali tratadas, como evidencia a ementa abaixo reproduzida:
"ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - IPI
Fl. 147
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3402-007.313 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13362.720320/2012-64

COMPENSAÇÃO NÃO DECLARADA.
Não pode ser objeto de compensação, mediante entrega da DCOMP, o crédito
que seja de terceiros, que seja decorrente de decisão judicial não transitada em
julgado ou que já tenha sido objeto de pedido de restituição ou de ressarcimento
indeferido pela autoridade competente da RFB, ainda que o pedido se encontre
pendente de decisão definitiva na esfera administrativa. Em tais hipóteses, a
autoridade competente da RFB considerará não declarada a compensação.
Na hipótese de crédito reconhecido por decisão judicial transitada em julgado, a
Declaração de Compensação, o pedido de restituição, o pedido de ressarcimento
e o pedido de reembolso somente serão recepcionados pela RFB após prévia
habilitação do crédito pela DRF, Derat ou Deinf com jurisdição sobre o
domicílio tributário do sujeito passivo.
Dispositivos Legais: CTN: art. 170-A; Lei no 9.430/96: art. 74, §12, I e II, “a” e
“d”; IN SRF no 900/2008, art. 34, § 3o, I, “a” e “d” e XIII c/c art. 39 (caput e
§1o) e arts. 70, 71 e 98, §2o a 5o".
31. Por fim, cumpre elucidar que as decisões judiciais a que faz remissão a
defendente não obrigam este Colegiado, porque, além de não integrarem a
legislação tributária e não estar configurada em relação a elas a hipótese de
aplicação do disposto no §5o, do art. 19, da Lei no 10.522/2002, muitas delas
sequer têm pertinência temática com a situação aqui especificamente tratada.
Semelhante situação ocorre em relação à doutrina invocada pelo sujeito passivo.
Em síntese, a compensação prevista pelo caput do artigo 74 da Lei no 9.430/96, a
partir da alteração trazida pela Medida Provisória no 66/2002, se restringe à compensação de
débitos do contribuinte com seus próprios créditos e, uma vez que a compensação com créditos
de terceiros (com pedido protocolado após 31/12/2004) está enquadrada no § 12 do mesmo
dispositivo legal, devem ser consideradas como não declaradas, motivo pelo qual está correta a
decisão recorrida, imperando que seja negado provimento ao recurso.

3. Dispositivo
Ante o exposto, conheço e nego provimento ao Recurso Voluntário.
É como voto.

(assinado digitalmente)
Cynthia Elena de Campos

Fl. 148
DF CARF MF
Documento nato-digital